Tribunal: STF
Processo: Rcl 49077
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marciano dos Santos Marcelo e Maria Cecilia Basilio Marcelo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 1024176-76.2014.8.26.0053, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.332/DF.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, o seguinte:



    “A Reclamação aqui apresentada se volta contra a aplicação errônea de dispositivo legal (i) que tinha sua eficácia SUSPENSA durante o curso da ação, e (ii) em intepretação diretamente contrária àquela aplicada por este E. Supremo Tribunal Federal.



    O artigo 15-A, § 1º do Decreto Lei 3.365/41 dispõe que no caso de imissão prévia na posse, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença, incidirão juros compensatórios sobre o valor da diferença eventualmente apurada, tendo como objetivo compensar a perda de renda do proprietário:



    […]



    O V. Acórdão que julgou o recurso de Apelação, entretanto, acabou por afastar a incidência dos juros compensatórios, sob o argumento equivocado de que não haveria nos autos comprovação da efetiva perda de renda pelos Reclamantes, aplicando erroneamente ao caso em tela o artigo 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (doc. 4):



    […]



    Primeiramente, é preciso salientar que, nos autos da Ação Expropriatória, conforme informado pelos ora Reclamantes às fls. 92 (doc. 6) e descrito no laudo prévio às fls. 541/542 (doc. 7), bem como no próprio acórdão às fls. 1.205 (doc. 4), o imóvel objeto da ação era de uso comercial, e funcionava como estacionamento que servia ao restaurante localizado no terreno vizinho, cujo imóvel também é de propriedade dos ora Embargantes. ESTE FATO NÃO FOI IMPUGNADO EM NENHUM MOMENTO DA AÇÃO, E DESTA FORMA, É INCONTROVERSO.



    Resta claro então que os juros compensatórios são devidos, pois o uso do imóvel era comercial, e trazia aos ora Embargantes renda, ainda que indireta, visto que o estacionamento era utilizado como estacionamento para os clientes do restaurante.



    […]



    Portanto, resta claro que o entendimento exarado da ADI 2.332 é no sentido de que a “renda” está presente pelo mero uso do imóvel, ou também pelo potencial de renda do mesmo, ambos presentes no caso em tela.



    Assim, o V. Acórdão objeto da presente Reclamação claramente violou a autoridade de julgado desse Colendo Supremo Tribunal proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF ao dar interpretação diversa ao § 1º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41.



    Ademais, é preciso considerar que durante o trâmite da presente ação, o §1º do Art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 encontrava-se com sua eficácia suspensa por força da medida liminar concedida na Medida Cautelar apresentada na própria ADI 2.332, de 5 de setembro de 2001.



    Entre a data da concessão da referida medida liminar e o julgamento da ADI 2.332, em 17 de maio de 2018, não havia qualquer obrigatoriedade de comprovação de perda de renda para a aplicação de juros compensatórios pela perda da posse em ação de desapropriação, e foi nesse interregno que foi produzida a prova e proferida a r. sentença.



    Não é possível, desta forma, exigir dos Reclamantes a comprovação de perda da renda quando a legislação não exigia tal prova no momento da perda da posse do imóvel.



    A declaração de constitucionalidade do §1º do Art. 15-A, após a suspensão de sua eficácia pela medida liminar, tem efeito ex nunc, ou seja, apenas a partir da vigência do ato revogador, no caso, o julgamento da ADI 2.332, em 17 de maio de 2018.” (documento eletrônico 1)



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. NÃO CARACTERIZADOS OS PRESSUPOSTOS DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU MESMO COMO VEÍCULO DE PRETENSÃO DE CARÁTER RESCISÓRIO.



    - ‘A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.’ Precedentes STF.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (documento eletrônico 15)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 2.332/DF, assim ementada:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno – grifei)



    O acórdão reclamado, contudo, não apreciou a constitucionalidade de qualquer dispositivo do Decreto-lei nº 3.365/1941 em desacordo com o que foi decidido na ADI 2.332/DF, tendo limitado-se a entender que, no caso concreto, os juros compensatórios eram indevidos, por não ter havido a comprovação de efetiva perda de renda.



    Confiram-se trechos elucidativos do acórdão reclamado e daquele que julgou os subsequentes embargos de declaração:



    “Prosseguindo, como não houve, na espécie, comprovação de efetiva perda de renda sofrida pelos particulares-expropriados, ainda que servisse ‘basicamente de estacionamento descoberto’ (fls. 541 e 896), já que estes sustentaram, na contestação (fls. 91/99), apenas, que buscavam ‘adquirir outro imóvel e recompor seu patrimônio’ (fl. 92), de modo que os juros compensatórios incidiriam em razão da simples ‘perda antecipada da posse’ (fl. 98), impõe-se afastar a incidência de juros compensatórios, nos termos do artigo 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (‘Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário’), cuja constitucionalidade foi reconhecida, recentemente, pelo A. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.332/DF (citada pelos próprios expropriados fl. 98), Relator Ministro ROBERTO BARROSO, em 17.05.2018:” (pág. 12 do documento eletrônico 8)



    “Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. ‘decisum’, ainda que não se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, pois, conforme destacado, como não houve, na espécie, comprovação de efetiva perda de renda sofrida pelos particulares-expropriados a qual, destaque-se, não se presume, era caso, pois, de se afastar a incidência de juros compensatórios, nos termos do artigo 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (‘Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário’ – d. n.), cuja constitucionalidade foi reconhecida, sem modulação de efeitos, pelo A. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.332/DF, não havendo que se falar, no aspecto, portanto, em qualquer omissão, contradição ou obscuridade.” (pág. 5 do documento eletrônico 5)



    Assim, entendo que a decisão reclamada, ao afastar a incidência de juros compensatórios, na espécie, não ofendeu a autoridade do aresto proferido na ADI 2.332/DF. 



     



    A procedência desta reclamação só seria possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada, o que é vedado pela firme jurisprudência deste Tribunal.



    Ademais, eventual inconformismo em relação à interpretação do art. 15, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941 só poderia ser examinado no recurso adequado, notadamente o recurso especial, desde que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal.



    Por outro lado, destaco que não houve modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 2.332/DF, que, portanto, teve efeitos ex tunc, conforme já foi julgado por ambas as Turmas desta Corte. Vejam-se: Rcl 42.005-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma; ARE 1.160.410-AgR-terceiro/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; ARE 1.031.810-AgR-ED-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma. 



    Dessa forma, o TJSP agiu corretamente ao fundamentar o julgamento da apelação no acórdão de mérito da ADI 2.332/DF, ainda que a instrução probatória tenha transcorrido, e a sentença sido lançada nos autos, durante a vigência de medida cautelar pretérita.



     



    Qualquer discordância quanto à oportunidade de produção de provas, por tratar-se de matéria regulada pelo CPC/2015, só poderia ser arguida perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial, da mesma forma como já assentei no tocante ao art. 15, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator